Tribunal: TJDFT
Processo: 0700599-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700599-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA MAGALI DOS SANTOS EMBARGADO: MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela embargante, Id. 13895588, em face da decisão monocrática anexada ao Id. 13704375, por meio da qual indeferi a tutela recursal consistente na suspensão da decisão que determinou a redistribuição do feito. Nesta sede aduz que há obscuridade e omissão na decisão ora agravada, sob o argumento de que não houve menção sobre o bem penhorado nos autos que menciona, o qual está em fase de liquidação de penhora em hasta pública. Prossegue afirmando que não se aplica ao caso a inteligência do art. 762, parágrafo 1o do CPC/1973, conforme art. 1.052 do CPC/2015, como entendeu o juiz de origem tendo em vista a situação em que os bens se encontram. Diz que é efeito da penhora realizada em fase de liquidação, antes da decretação da falência, o prosseguimento da ação no juízo de origem. Cita vários doutrinadores e, por fim, pede a revisão daquela decisão. É o relato. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço destes embargos. Como dito no relato, a embargante opõe embargos de declaração com vistas à integração da decisão recorrida que, no seu entender, padeceria dos vícios de contradição e omissão. Entendo, contudo, que não lhe assiste razão, pois, em que pese o exame inicial do pleito antecipatório, houve a análise da matéria em toda sua inteireza, razão pela qual não há falar em lacunas a serem preenchidas por esta via recursal. Com efeito, entendo que a embargante busca, na verdade, conferir efeitos modificativos à decisão sem que exista motivo jurídico para isso. Vale dizer: pretende a rediscussão da matéria. Todavia, embora seja possível a alteração nesta sede, é cediço que tal mudança constitui excepcionalidade, na medida em que seria imprescindível reconhecer a existência de vícios na decisão monocrática, o que não se vislumbra na hipótese. Ora, constou na decisão embargada que a declaração de insolvência civil do executado atraiu a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos moldes do que preceituam o artigo 762, §1o, do CPC/1973 c/c o artigo 1.052 da atual Lei Adjetiva Civil e o artigo 2o, inciso I, da Resolução no 23/11/2010 do Tribunal Pleno desta Corte. Assim, não há que se falar em inaplicabilidade ao caso dos dispositivos legais mencionados. Sequer é o caso de se apontar haver conflito de competência, porquanto, como consignei na decisão objurgada, “não houve a instauração de conflito de competência pelo juízo ao qual o processo foi declinado que, inclusive, recebeu o feito de origem e determinou a retificação da autuação com os comandos que julgou serem necessários, tendo em vista a declaração de insolvência da parte agravada.” Pelo mesmo motivo acima explicitado, tornou-se desnecessária analisar a questão sobre o bem penhorado, o qual está em fase de liquidação de penhora em hasta pública. Portanto, a questão posta foi efetivamente analisada, embora as conclusões deste magistrado não se coadunem exatamente com a pretensão da agravante, pelo que concluo que de modo algum houve omisso na decisão combatida. No concernente à contradição, esclareço que esta se confunde com a incoerência interna da decisão, com a coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis[1], como por exemplo, entre os votos declarados e o teor do acórdão, neste caso, entre os próprios termos da decisão. Ora, basta uma leitura rápida da decisão recorrida para se perceber que inexiste qualquer contradição, pois a conclusão da decisão embargada foi coerente com a sua fundamentação. Ao comentar os embargos de declaração na sistemática do Novo Código de Processo Civil, Luiz Guilherme Marinoni[2] esclarece: “Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face do aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado”. Portanto, não procede a alegação da parte recorrente no sentido de existirem os vícios alegados. Ante o exposto, CONHEÇO E REJEITO os Embargos de Declaração opostos por Mara Magali dos Santos. Intime-se. Cumpram-se as determinações precedentes, Id. 13704375. [1] Primeiros comentários ao novo CPC.Teresa Arruda Alvim Wambier...[et al.] 1a ed. Editora RT, 2015.p.1467. [2] Marinoni. Luiz Guilherme. Sérgio Cruz Arenhart. Daniel Mitidiero. Novo Código de Processo Civil Comentado. Ed. Revista dos Tribunais. pág. 953. Brasília, 4 de fevereiro de 2020 17:58:55. Desembargador Gilberto Pereira Relator